Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715408-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYVERSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEYVERSON DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento n. 0714765-57.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. Na decisão agravada (ID 154758535 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para proibir o requerido de adotar votação por meio de aplicativo na eleição convocada para o dia 29/04/2023, pois constatou que os elementos de prova documental coligidos não evidenciam a probabilidade do direito alegado sobre a ilegalidade do edital de convocação. Entendeu que a convenção condominial não impede, em assembleia, a votação por meio de aplicativo. Considerou também a deliberação dos condôminos sobre a realização de assembleias pela forma híbrida mesmo depois do período da pandemia. Ressaltou que eventual irregularidade na tomada dos votos por aplicativo e presencialmente, na assembleia, não é presumível e que há procedimento para arguição durante sua realização, inclusive com sujeição da questão à Comissão Diretora do Processo Eleitoral e até ao Judiciário em ação de nulidade. No agravo de instrumento (ID 46051900), o agravante argumenta, em suma, que a decisão agravada se baseou em precedente inespecífico bastante anterior à pandemia e à Lei n. 14.010/2020, norma temporária editada para viger no período por razões sanitárias. Diz que o ato judicial impugnado ignorou a previsão do artigo 134 da Convenção sobre o sigilo do voto, a votação em cédula única de papel com a utilização de urna indevassável nas eleições para síndico e demais órgãos condominiais. Afirma que a decisão recorrida fez confusão ao aplicar o artigo 137 da referida Convenção, tendo em vista que esse dispositivo dispõe que a cédula única de votação deve ser rubricada pelos membros da Mesa Coletora e Apuradora de Votos antes de ser utilizada. Alega a autonomia privada do condomínio para dispor sobre as assembleias. Considera não ser possível a conciliação de reunião virtual e eletrônica com procedimentos obrigatórios estipulados na Convenção para a votação com cédula de papel. Sustenta que a aprovação de assembleias por meio híbrido ocorrida na 1a assembleia ordinária de 2022 é válida, mas não para assembleias eleitorais, tendo em vista que aquela deliberação não tratou especificamente sobre eleições, tampouco emendou a convenção. Ressalta que, mesmo que o tivesse realizado, não observara o quórum de dois terços necessário para reforma, uma vez que os 121 (cento e vinte e um) votos expressam apenas 6,1% (seis vírgula um por cento) do total de unidades condominiais. Defende a desnecessidade de prévia provocação da assembleia para deliberar sobre a ilegalidade da votação on line, para posterior pleito de anulação, uma vez que se mostra adequada a tutela inibitória, que não pode ser excluída da apreciação do Judiciário. Destaca que as eleições ocorrerão em 29/04/2023 e que se deve evitar a nulidade da assembleia antes que aconteça, mediante a concessão de liminar. Ao final, postula a concessão da tutela recursal para proibir o agravado de realizar a votação por aplicativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de ser declarada que a assembleia de eleição somente será válida se for observado integralmente o artigo 134 da Convenção do Condomínio, em especial o caráter secreto do voto em cédula de papel branco e opaco, rubricada com impresso preto uniforme, com a composição das chapas em ordem que for sorteada, em urna indevassável, com proibição de qualquer tipo de votação por aplicativo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante na decisão agravada. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos apresentados nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante, tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a reforma da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste no reconhecimento da alegada violação à convenção na votação, nas eleições convocadas para a assembleia geral especial prevista para 29/04/2023, por meio híbrido, mediante o uso de aplicativo adotado pelo Condomínio agravado. Faz-se oportuno destacar que o recorrente não discute, muito menos evidencia, violação do sigilo do voto na votação por meio do aplicativo Superlógica na assembleia geral especial, que se realizará de forma híbrida nos termos do edital de convocação. O artigo 1.358-A, § 2o, inciso I, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.382, de 27/06/2022, dispõe que se aplica, no que couber, ao condomínio de lotes, o disposto sobre o condomínio edilício no Capítulo VII. Segundo o artigo 1.333, caput, a convenção que constitui o condomínio torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. O artigo 1.334, inciso III preceitua que a convenção determinará a competência das assembleias, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações. De acordo com o artigo 1.354-A, incluído pela Lei n. 14.309, de 08/03/2022, a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão se dar de forma eletrônica, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio e sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. A convenção condominial, como expressão da autonomia privada, obriga os condôminos e a Administração do Condomínio. Nos termos do artigo 112, § 2o, da Convenção do Condomínio (ID 154731496, pág. 47 do processo originário), há vedação expressa apenas para o voto por correspondência em assembleia geral especial. Não consta proibição alguma para a votação por meio eletrônico em assembleia, seja qual for a modalidade. Na Seção 05, os artigos 133 a 145 tratam da votação no processo eleitoral interno para os cargos gestores do Condomínio, que deve se realizar em assembleia geral especial para eleição na forma da Seção 04 – VII – Das Assembleias Gerais Especiais para Eleição, conforme o artigo 65. No que interessa ao caso concreto, destaca-se o artigo 134, caput, que dispõe: (o) sigilo do voto será assegurado mediante o uso de cédula única de votação e de urna localizada em local indevassável. Por sua vez, o § 1o estabelece que (a) cédula de votação será confeccionada em papel branco e opaco, impresso em tinta preta e tipos uniformes, contendo as denominações das chapas na ordem em que foram sorteadas e os nomes completos dos candidatos e seus respectivos cargos. O artigo 137 preceitua que (i)niciada a votação, cada Condômino, pela ordem de chegada, depois de identificado, assinará a folha de votantes, receberá a cédula única de votação devidamente rubricada pelos membros da Mesa Coletora e Apuradora dos Votos, dirigir-se-á à cabine de votação, marcará na cédula sua preferência, dobrará a cédula e a depositará na urna. Observa-se que o procedimento retratado nos dispositivos convencionais transcritos tem por escopo assegurar o sigilo do voto, mediante a utilização de cédula única de eleição impressa em papel, que será depositada, em urna indevassável, pelo condômino votante. A Convenção, ao prever o procedimento de votação, em assembleia geral especial, em meio materialmente físico com o uso de cédula em papel e depósito em urna indevassável para assegurar o sigilo do voto, não exclui a possibilidade de que a votação também seja realizada por outro meio, a exemplo do eletrônico, obviamente com a manutenção do mesmo sigilo. Esta não é uma situação expressamente vedada pelo ordenamento interno do Condomínio, ao contrário do que o agravante sustenta. Trata-se, efetivamente, de situação omissa. O artigo 149 da Convenção preceitua que (o)s casos omissos desta Convenção serão solucionados pela Assembleia Geral. Na Convenção, não existe previsão de realização de assembleias de forma híbrida, consistindo em reunião em que parte dos condôminos está fisicamente presente no local designado para o ato e parte à distância, virtualmente conectados ao lugar e participantes do evento por meio de recursos tecnológicos digitais com a liberdade de expressão assegurada de maneira igualitária entre os condôminos. A Convenção foi aprovada em 2010 (ID 154731496, pág. 54), época em que reuniões condominiais por meio híbrido eram algo raramente praticado. A pandemia da covid-19 foi a causa da inovação a respeito dessa modalidade de realização de assembleia condominial, tendo em vista as restrições sanitárias determinadas pelas autoridades administrativas para conter a proliferação do coronavírus. A Lei n. 14.010, de 10/06/2020 ao dispor sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, estabeleceu, no artigo 12, caput, que assembleia condominial, inclusive para fins dos artigos 1.349 e 1.350 do Código Civil e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30/10/2020 por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada a sua assinatura presencial para todos os efeitos jurídicos. A realização de assembleias condominiais de forma híbrida com previsão e tratamento isonômico da votação à distância foi introduzida no ordenamento positivo pela Lei n. 14.010/2020, cuja vigência não foi prorrogada. Apesar disso, os condôminos do Condomínio agravado, na 11a Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 26/03/2022 (ID 154731498, págs. 1/2 do processo originário), a respeito do ITEM 07 da pauta (deliberar sobre a realização de assembleias híbridas (presencial e online) com voto pelo aplicativo Superlógica, mesmo após a pandemia), após os esclarecimentos sobre a baixa participação dos proprietários em assembleias e a respeito da possibilidade de utilização do aplicativo do condomínio para votação pelo sistema híbrido em qualquer lugar do mundo em que o condômino pode votar diretamente sem se fazer representado por procurador presencialmente, deliberaram pela possibilidade de realização de assembleias híbridas (presencial e online) com voto pelo aplicativo Superlógica mesmo após a pandemia. É cediço que o Ministério da Saúde e o Governo do Distrito Federal declararam o fim do estado de emergência sanitária causado pela pandemia da Covid-19. No entanto, o encerramento do estado de calamidade pública não obsta a incorporação, no ordenamento privado, de normas legais com vigência temporária, que foram criadas para atender necessidades naquele período. Como ressaltado, a autonomia da vontade, atualmente compreendida na autonomia privada, constitui fonte de produção normativa nas relações entre particulares, segundo Miguel Reale1: À luz desse conceito, quatro são as fontes de direito, porque quatro são as formas de poder: o processo legislativo, expressão do Poder Legislativo; a jurisdição, que corresponde ao Poder Judiciário; os usos e costumes jurídicos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder decisório anônimo do povo; e, finalmente, a fonte negocial, expressão do poder negocial ou da autonomia da vontade. Em manifestação soberana, os condôminos reunidos em assembleia geral ordinária em 26/03/2022, aprovaram a possibilidade de realização de assembleias pela forma híbrida sem estabelecer restrição alguma sobre as situações ou reuniões em que isso ocorreria. Desse modo, entende-se admissível para qualquer modalidade de assembleia, inclusive a geral especial para eleições, tendo em vista não ser possível estabelecer restrição, na interpretação, se o produtor da norma privada não o fez expressamente. O entendimento defendido pelo agravante implicaria indevida intromissão do Judiciário no controle de ato interna corporis, norma essencialmente privada, que ele próprio paradoxalmente admite como válida para as demais assembleias. O Capítulo III – Da Convenção e dos Regulamentos Internos que Regem o Condomínio, no artigo 18, dispõe que: Internamente e externamente, quando necessário para dirimir dúvidas ou controvérsias perante a Justiça, o Condomínio é regido e normatizado pelos seguintes regulamentos, deliberações e normas, em ordem de precedência e importância: 01 – Convenção do Condomínio; 02 – Extrato da Convenção do Condomínio ou Regimento Interno; 03 – Normas de Ocupação e Construção do Condomínio; 04 – Deliberações Específicas Aprovadas em Assembleia Geral; 05 – Nomas de Utilização das Áreas Coletivas do Condomínio; 06 – Normas e Procedimentos Administrativos Internos do Condomínio. Na Seção 06 – III Das Deliberações Específicas Aprovadas em Assembleia Geral, o único dispositivo que trata da matéria, o artigo 23, tem o seguinte teor: Art. 23 São consideradas deliberações específicas aprovadas em Assembleia Geral todas aquelas deliberações que digam respeito as novas normas e procedimentos de caráter temporário ou permanente que venham a complementar ou suprir lacunas nos regulamentos internos do Condomínio e que impliquem em cumprimento obrigatório. seja da parte dos membros dos órgãos gestores do Condomínio, dos condôminos, dos locatários e demais moradores do Condomínio. § l o As deliberações específicas aprovadas em Assembleia Geral. quando enquadradas na definição deste artigo deverão ser relacionadas em uma coletânea própria que deverá ficar à disposição dos condôminos para consulta. uma vez que são de cumprimento obrigatório. § 2° Sempre que necessário, as deliberações aprovadas em Assembleia Geral serão utilizadas para dirimir dúvidas ou controvérsias entre os condôminos, locatários e demais moradores e a Administração do Condomínio. Não se denota escopo de emenda à Convenção na deliberação tomada pelos condôminos em assembleia geral ordinária em 26/03/2022 para aprovar a realização de assembleias híbridas (presencial e online) com voto pelo aplicativo Superlógica mesmo após a pandemia. A intenção foi dirimir controvérsias entre condôminos e a Administração Condominial, mediante a adoção de prática juridicamente legítima, que minimize controvérsias e fraudes na utilização de procurações em assembleias e propicie maior participação dos condôminos nas reuniões. Como demonstrado, o artigo 134 da Convenção dispõe sobre o sigilo do voto em procedimento de votação presencial. Diversa é a situação regulada pela deliberação da assembleia geral ordinária, que é da possibilidade de realização de reuniões de forma híbrida e votação por meio do aplicativo. Desnecessária se mostra a discussão sobre o quórum qualificado de dois terços para a modificação da Convenção, pois disso não se tratou. Evidencia-se que se trata de nova norma de caráter permanente, que supre lacuna e deve ser obrigatoriamente cumprida, notadamente por ser aplicada para dirimir dúvidas ou controvérsias entre condôminos e a Administração do Condomínio. Segundo a própria convenção, essa regra, da forma como foi regularmente proposta e aprovada, é incorporada ao ordenamento privado do condomínio como deliberação específica, espécie normativa integrante dos Regulamentos Internos que regem o Condomínio. Encontra, além disso, fundamento no artigo 1.354-A do Código Civil. Desse modo, são conciliáveis a votação presencial mediante o uso de cédula em papel e a votação à distância por meio da utilização do voto eletrônico no aplicativo adotado pelo Condomínio, sem que se divise flagrante ilicitude na realização do ato de forma híbrida. O acórdão n. 618.009 da 5a Turma Cível, mencionado na decisão agravada, embora não tenha caráter vinculante e seja anterior ao período da pandemia da covid-19, expressa entendimento congruente com o caso concreto. A deliberação assemblear dos associados, nada obstante a falta de previsão específica no Estatuto Social, sobre a realização de sufrágio por meio eletrônico (internet) se mostra válida, se decorreu de deliberação em assembleia geral. Oportuno é reproduzir a ementa que resume o julgado pelo efeito persuasivo que produz no convencimento sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VOTAÇÃO PELA MODALIDADE ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ESTATUTO SOCIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeitada a preliminar, suscitada de ofício ao fundamento da ilegitimidade ativa ad causam; da ausência de interesse processual; e, da impossibilidade jurídica do pedido. Vencido o Relator. 2 - Não há que se falar em nulidade de procedimento levado a efeito pela Associação em razão tão-somente da ausência de previsão específica no Estatuto Social, máxime se houve deliberação, em Assembleia Geral, pela realização do procedimento impugnado, consistente na realização de sufrágio por meio eletrônico (internet). Apelação Cível desprovida. (Acórdão 618009, 20100111634773APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2012, publicado no DJE: 14/9/2012. Pág.: 142) Não é razoável admitir, nesse contexto e à primeira vista, que o voto eletrônico por meio do aplicativo Superlógica do condomínio agravado seja inválido, tendo em vista que será manifestado, em regular e legítimo exercício de direito assegurado pelo artigo 26, inciso III, da Convenção, pelos condôminos que participarem da assembleia remotamente na forma prevista no edital de convocação da assembleia geral especial para o dia 29/04/2023, sábado, em primeira chamada para às 09h e às 09h30min em segunda e última chamada (ID 154729924, pág. 2). Ressalte-se que, se violação houver ao sigilo do voto manifestado pelo aplicativo Superlógica, caberá ao interessado a impugnação motivada em fundados elementos probatórios acerca dos fatos, segundo o procedimento convencionalmente estabelecido perante a assembleia ou a Comissão Diretora do Processo Eleitoral, em que há previsão de recurso, consoante os artigos 138 a 147 da Convenção. Não se vislumbra, na decisão agravada, negativa de tutela inibitória e de acesso à Justiça, senão indeferimento da tutela de urgência pela falta de demonstração da probabilidade do direito alegado nos elementos de prova documental coligidos com a petição inicial. A previsão, em regulamento interno do Condomínio agravado, de realização de assembleia de forma híbrida (presencial e on line) com votação por meio do aplicativo Superlógica, norma privada que obriga os condôminos e a Administração do Condomínio, obsta a possibilidade de pronto reconhecimento da invalidade da votação pelo aplicativo, como o agravante pretende. Não se reconhece, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o direito alegado pelo agravante não ficou evidenciado nos elementos de prova documental coligidos para embasá-los. Em relação ao requisito cumulativo do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não cuidou de o demonstrar. Aliás, sequer o alegou nas razões recursais. Urgência não se evidencia, tendo em vista que o edital de convocação foi publicado em 27/01/2023. A demanda, no entanto, somente foi proposta depois de mais de dois meses, em 04/04/2023, com o processo eleitoral em curso e faltando somente três semanas para a realização da assembleia geral especial para eleições. Inviável, desse modo, considerar a existência de perigo de dano irreparável, não arguido e muito menos comprovado pelo recorrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto se trata de processo eletrônico e as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2023 às 14:49:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ 1 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. - 27. ed. - São Paulo: Saraiva, 2002. Pág. 110.